Tribunal: TJDFT
Processo: 0718997-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE FATAL. OBRA DA CAESB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSÓRCIO CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em virtude de acidente fatal, ocorrido em canteiro de obra pública, de responsabilidade da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (sociedade de economia mista), pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, sobre a qual incide, portanto, a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.
2. A inclusão, na lide, do consórcio contratado para a realização da obra, configuraria alargamento da demanda que versa, exclusivamente, sobre a responsabilidade objetiva da Agravante (na qual não há análise de dolo ou culpa), com inserção de pleito diverso, fundado na responsabilidade subjetiva das empresas integrantes do consórcio, em face do qual se mostra imprescindível a averiguação da existência de conduta dolosa ou culposa, para fins de responsabilização em sede de direito de regresso.
3. Nessa esteira, mostra-se correta a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de denunciação da lide a fim de evitar a ampliação subjetiva e objetiva da demanda, em respeito aos princípios da celeridade e efetividade processuais. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.